Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702345-56.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA NILZA SILVA DE ARAUJO, ODAIZA SILVA DE ARAUJO, SONIA MARIA MALAQUIAS, RAIMUNDO LUIZ SILVA DE ARAUJO, JOAO DE DEUS SILVA DE ARAUJO, ALVARO DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS SILVA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE ANA FRANCISCA SILVA DE ARAÚJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 35683733) interposta contra a sentença (ID 35683731) prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que, nos autos da ação de inventário, processada sob o rito do arrolamento sumário, ajuizada por ANA NILZA SILVA DE ARAÚJO, ODAIZA SILVA DE ARAÚJO, SÔNIA MARIA MALAQUIAS, RAIMUNDO LUIZ SILVA DE ARAÚJO, JOÃO DE DEUS SILVA DE ARAÚJO, ALVARO DOS SANTOS SILVA DE ARAÚJO DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS SILVA DE ARAÚJO, declarando extinto o processo, com julgamento de mérito, com apoio no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha constante dos autos. Intimada, a Fazenda Pública do Distrito Federal interpôs recurso, por meio do qual busca a reforma ou a cassação da sentença. Pugna pela determinação do prévio adimplemento das obrigações tributárias devidas antes da ultimação do processo de inventário. Sustenta que sua pretensão encontra respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que a interpretação do art. 659, § 2o, do CPC não deve ser realizada isoladamente, mas em cotejo com as demais normas do aludido Diploma. Invoca a incidência à espécie do entendimento que emana do julgamento do REsp 1.755.481, de relatoria da eminente Ministra Regina Helena Costa, publicado em 03.09.2018 (DJe). A parte requerente apresenta contrarrazões (ID 35683736), pugnando pelo desprovimento do recurso. Por força da decisão de afetação proferida pelo colendo STJ, com a ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versassem sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (Tema 1074), o presente feito permaneceu sobrestado até a prolação, em 30/11/2022, do édito de ID 41813760 autorizativo da retomada da marcha processual. Intimado, o DISTRITO FEDERAL trouxe aos autos a petição de ID 42460788, pleiteando o provimento do recurso interposto para que a ordem de expedição do formal de partilha assentada no édito de ID 35683731 se submeta à demonstração de recolhimento dos débitos elencados na certidão de ID 42460789. A parte autora, por sua vez, pugna pelo desprovimento do apelo de ID 35683733, sob a alegação de que os débitos elencados no impresso de ID 42460789 não correspondem a nenhum dos imóveis inventariados, postulando a manutenção da sentença na forma como exarada. É o relatório. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e dela conheço, presentes os requisitos legais. Cuida-se, na origem, de ação de inventário e partilha dos bens deixados por Ana Francisca Silva de Araújo, proposta por ANA NILZA SILVA DE ARAÚJO, ODAIZA SILVA DE ARAÚJO, SÔNIA MARIA MALAQUIAS, RAIMUNDO LUIZ SILVA DE ARAÚJO, JOÃO DE DEUS SILVA DE ARAÚJO, ALVARO DOS SANTOS SILVA DE ARAÚJO DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS SILVA DE ARAÚJO. Consta dos autos que o decisório atacado (ID 35683731) homologou o esboço de partilha dos bens deixados pela falecida e determinou, após o pagamento das custas, a expedição do formal e dos alvarás pertinentes, independentemente da prévia comprovação de quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD, nos termos do art. 659, § 2o, do Código de Ritos. Insatisfeito, o Fisco apela e aduz a impossibilidade de ultimação do inventário, processado sob o rito de arrolamento sumário, antes do recolhimento do imposto devido. Segundo o recorrente, o espólio responde pelas dívidas constantes em seu nome até o limite do patrimônio transferido e, sem o pagamento do ITCMD e de eventuais débitos tributários do espólio, inviável a extinção do processo. A respeito do tema, convém trazer à colação a tese firmada por ocasião do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, dos Recursos Especiais 1.896.526/DF, 1.895.486/DF e 2.027.972/DF (Tema 1074), cuja ementa transcrevo abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (g.n.) Com efeito, à luz da tese vinculante do Tema 1074, não há distinguishing capaz de manter a r. sentença que homologou a partilha e extinguiu o feito, sem condicionar à comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com exceção do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação. Portanto, no caso em apreciação, verificada a existência de débitos tributários, distintos do ITCMD, consoante certidão de ID 42460789, há óbice para a ordem de expedição de formal de partilha assentada no decisório de ID 35683731. A propósito, confira-se a jurisprudência recente desta egrégia Casa de Justiça: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. OBSERVÂNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCMD). ARROLAMENTO SUMÁRIO. ESPÓLIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. DÍVIDA ATIVA. ICMS. DEVEDORA. AUTORA DA HERANÇA. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1.074/STJ, fixou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". (Resp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022) 2. A homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, entretanto, deve haver a comprovação do pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio. 3. É certo que a harmonização entre a norma prevista no artigo 192 do Código Tributário Nacional e àquela estabelecida pelos artigos 659 e seguintes do Código de Processo Civil está restrita à forma de lançamento do ITCMD e outros tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, situação que não alcança os débitos tributários já lançados em desfavor do autor da herança, dada a necessidade de reserva de bens suficientes para o seu pagamento, como condição para a homologação da partilha ou da adjudicação (art. 663 CPC). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1728194, 07057859220218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PAGAMENTO DO ITCD. RESP 1.896.526/DF. TEMA 1.074 - STJ. DISPENSA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela não exigência do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento sumário, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (Tema 1074). 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1702013, 07100707520198070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. TESE FIXADA PELO STJ NA APRECIAÇÃO DO TEMA 1074. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em exame do recurso especial repetitivo (Tema 1.074), fixou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN" (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.). 2. Com efeito, para que haja a homologação da partilha no procedimento de arrolamento, tanto no sumário como no comum, é indispensável que haja apenas a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas. 3. É dizer, inexistindo débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para que providencie seu eventual lançamento administrativo. 4. No caso, apurada a existência de débito tributário relativo ao bem do espólio que restou partilhado, a sentença merece reforma a fim de condicionar a expedição do competente formal de partilha à comprovação do recolhimento dos tributos pendentes de quitação, com exceção do ITCMD. 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1727192, 00024791720168070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, reformando o édito de ID 35683731, nos moldes do art. 932, V, alínea b, do CPC, determinar o retorno dos presentes autos ao Juízo de origem a fim de condicionar a expedição do formal de partilha à demonstração da regularidade fiscal do espólio de Ana Francisca Silva de Araújo, ressalvado o ITCMD. Sem honorários recursais. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador